Tribunal: TJES
Processo: 0017163-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017163-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CARLA ANDREA DO NASCIMENTO RODRIGUES

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DO CONTRATO SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Carla Andrea do Nascimento Rodrigues contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse de agir. O processo decorreu do inadimplemento das parcelas de financiamento com alienação fiduciária. No curso da ação, transitou em julgado decisão em outro processo (n. 5005397-83.2020.8.08.0000), que declarou a nulidade dos contratos de compra e venda e financiamento do veículo objeto da garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem julgamento do mérito foi adequada ou se deveria ter sido proferida sentença de improcedência do pedido; e (ii) avaliar se é cabível a imposição da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 à instituição financeira autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base na perda superveniente do interesse de agir, é adequada quando o fundamento da ação - neste caso, a relação jurídica subjacente ao contrato de financiamento - deixa de existir, conforme decisão judicial transitada em julgado que declarou a nulidade dos contratos de compra e venda e financiamento do veículo objeto da lide.

O inadimplemento das parcelas, constatado no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão e da apreensão do bem, sustenta a legitimidade inicial do pedido, mas a superveniente nulidade dos contratos inviabiliza a continuidade do processo.

A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não é aplicável à instituição financeira autora, pois a mora do devedor e a higidez do pedido eram incontroversas no momento do ajuizamento da ação e da apreensão do bem, não configurando má-fé ou abusividade no exercício do direito.

Eventual ressarcimento do valor do veículo apreendido e alienado deve ser apurado no processo em que foi declarada a nulidade contratual, em que se determina o retorno das partes ao status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do interesse de agir justifica a extinção do processo sem resolução do mérito quando a relação jurídica subjacente ao pedido deixa de existir por decisão judicial transitada em julgado.

A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não é aplicável quando a mora do devedor e a legitimidade do pedido de busca e apreensão estavam presentes no momento do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, e art. 98, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.550.212/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preambularmente, registro que a apelante requereu, na contestação, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que foi renovado na ocasião de interposição do recurso de apelação.

Diante da ausência de manifestação do acerca do pedido, aplica-se ao caso o entendimento de que "’
a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência’ (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)
” (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).

Além disso, consoante dispõe a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, ao passo que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]
”, ao passo que os elementos que constam dos autos não depõem contra a declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante, somada à inexistência de elementos que exteriorizam sinais de riqueza e à ausência de demonstração, pela apelada, de fatos capazes de infirmar a alegada condição.

Feitas tais considerações,
concedo
, à apelante, a gratuidade de justiça,
rejeitando
, como consectário, a
impugnação
que consta das contrarrazões.

Assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Carla Andrea do Nascimento Rodrigues
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Rememoro que a apelada ajuizou a ação em comento
visando, ao final, a consolidação da propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, uma vez que ocorrido o inadimplemento das parcelas.

Em sua defesa (fls. 63-67), a apelante informou a tramitação do processo n. 5005397-83.2020.8.08.0000, por intermédio do qual se pretendia a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, bem como do respectivo contrato de financiamento.

Por meio da decisão de fl. 103, determinou-se a suspensão do processo, uma vez que proferida sentença nos autos do processo n. 5005397-83.2020.8.08.0000, com trânsito em julgado ocorrido em 07.12.2022.

Através do id. 29897534, o processo foi extinto, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse de agir.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se
(i)
a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da anulação do contrato subjacente, é adequada ou se deveria ser proferido julgamento de improcedência;
(ii)
é cabível a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969.

Da detida análise que fiz dos autos, entendo que não há razão para descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
por meio da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 3º, estabelece que
“
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

No caso, quando do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, não obstante a preexistência da ação por meio da qual se pretendia a rescisão do contrato de financiamento, era incontroverso o inadimplemento das parcelas assumidas pela apelante,

Com efeito, depreende-se que não apenas o ajuizamento da ação de busca e apreensão se deu quando, embora existente litigiosidade quanto aos contratos de compra e venda e - para o que aqui interessa - de financiamento com alienação fiduciária em garantia, não havia manifestação do Poder Judiciário acerca da nulidade cuja declaração era pretendida, como também a própria apreensão do bem.

Nesse cenário, conforme supramencionado, o ajuizamento da demanda ocorreu em momento no qual, embora houvesse, pela ora apelada, vontade de ver declarada sua rescisão, não tinha tal fato o condão de afastar a mora verificada e, consequentemente, macular o requerimento de busca e apreensão do veículo dado em garantia.

Como consequência disso, é de se dizer que a pretensão da instituição financeira no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão encontrava-se hígida e legítima, aferindo-se que tão somente no curso do processo verificou-se que o fiduciário não tinha direito à busca e apreensão do bem por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, esvaindo-se, assim, a própria relação jurídica que sustentava o pedido, de forma a ocasionar, à evidência, a perda superveniente do interesse de agir.

Tomando por base tal raciocínio, mormente diante da existência da mora no momento de ajuizamento da ação de busca e apreensão e também do momento da apreensão do bem, não há falar em imposição de pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 em desfavor da instituição financeira apelada.

Em arremate, quanto à pretensão da apelante em ser ressarcida em valor equivalente ao do veículo apreendido, verifica-se que a sentença proferida nos autos do processo n. 5005397-83.2020.8.08.0000 declarou a nulidade dos contratos de compra e venda e financiamento do veículo objeto da presente ação, tendo ocorrido, em decorrência da busca e apreensão aqui realizada, a alienação, a teor do que se extrai do seu dossiê consolidado.

Destarte, uma vez declarada a nulidade do contrato, o retorno de cada uma das partes ao
status quo ante
é consequência da rescisão, de modo que a forma e montante de restituição cabível a cada delas deve ocorrer naqueles autos.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto por
Carla Andrea do Nascimento Rodrigues
e
lhe nego provimento
.

Deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve, em desfavor da apelante, arbitramento de honorários advocatícios pelo juízo
a quo
.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)